Tribunal: TJDFT
Processo: 0736008-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0736008-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLA PATRICIA FURTADO DA SILVA IMPETRANTE: GUSTAVO MICHELOTTI FLECK AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de CARLA PATRÍCIA FURTADO DA SILVA – condenada como incursa nas penas do art. 50, paragrafo único, II, da Lei 6.766/79 –, tendo em vista suposto constrangimento ilegal decorrente da falta de remessa dos autos à Procuradoria Geral de Justiça ante a negativa ministerial em oferecer Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Alega o impetrante, em síntese, que a propositura de acordo de não persecução penal (ANPP) não pode ser condicionada à confissão extrajudicial, em fase inquisitorial, de sorte que constituindo um poder-dever do Ministério Público, o não oferecimento tempestivo do acordo, desacompanhado de motivação idônea, resulta em nulidade absoluta do processo. Destaca a possibilidade de aplicação do acordo em processos iniciados antes da vigência do Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019). Menciona as condições pessoais favoráveis da paciente. Discorre sobre o tema e cita jurisprudência em prol da tese expendida. Requer, liminarmente, o sobrestamento do feito originário até o julgamento do presente writ. No mérito, pugna pela concessão da ordem, a fim de que a ação penal permaneça suspensa enquanto os autos são remetidos ao Procurador-Geral de Justiça para avaliar o cabimento do ANPP, decretando, ainda, a nulidade dos autos desde a decisão em que deveria ter sido determinada a remessa dos autos ao juízo de origem para o oferecimento de proposta de ANPP. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus depende da demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra tais requisitos. Dispõe o art. 28-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019 (Pacote Anticrime): Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo; II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime; III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. § 1o Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto. § 2o O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses: I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei; II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas; III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; e IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor. (grifos nossos) Com efeito, a propositura do Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, medida despenalizadora que se insere como exceção ao princípio da obrigatoriedade da ação, consiste numa faculdade atribuída ao Ministério Público, e não em direito subjetivo do imputado, sendo necessário, outrossim, o cumprimento de requisitos legais. No caso em comento, não houve a propositura do acordo na forma do art. 28-A do CPP porque a denúncia fora oferecida em 19/12/2018 (ID 50695992 – p. 23/33) e recebida em 17/01/2019 (ID 50695996 – p. 274/276), ou seja, em data anterior à inovação processual trazida pelo Pacote Anticrime. A propósito, não se olvida que o ANPP, norma penal mista (matéria penal e processual penal) mais favorável ao réu, pode ser implementado em processos iniciados antes da vigência do Pacote Anticrime, até mesmo porque já era previsto na Resolução 181/2017 do Conselho Superior do Ministério Público. No entanto, necessário que o processo ainda não tenha transitado em julgado, conforme orientação da Suprema Corte. Confira-se: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AOS PROCESSOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019 (DESDE QUE AINDA NÃO TRANSITADOS EM JULGADO E MESMO AUSENTE A CONFISSÃO DO RÉU). RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO ANTERIORMENTE AGRAVADA PARA CONCEDER A ORDEM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A Lei 13.964/2019, cunhada de ‘Pacote Anticrime’ e em vigência desde 23/1/2020, introduziu mudanças na legislação processual, dentre elas a inclusão do art. 28-A no Código de Processo Penal – CPP, que trata do referido Acordo de Não Persecução Penal – ANPP. II – Trata-se de instrumento consensual híbrido, qualificado como negócio jurídico extrajudicial singular firmado entre o investigado, assistido por seu defensor, e o órgão do Ministério Público, no qual, cumpridas pelo acusado as condições estabelecidas no acordo, ficará esvaziada a pretensão estatal, por meio da decretação da extinção da punibilidade (art. 28-A, § 13o, do CPP). III – Com base no julgamento do HC 180.421/SP, no qual a Segunda Turma desta Suprema Corte reconheceu, em caso análogo, a retroação de norma processual penal mais benéfica em ações penais em curso até o trânsito em julgado, bem como na mais atual doutrina do processo penal, o Acordo de Não Persecução Penal é aplicável também aos processos iniciados antes da vigência da Lei 13.964/2019, desde que ainda não transitados em julgados e mesmo que ausente a confissão. IV – Reafirmação deste entendimento pela Segunda Turma do STF nos autos do HC 220.249/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin, no qual se concedeu a ordem, à unanimidade, “para reconhecer a retroatividade do art. 28-A do CPP e determinar a conversão da ação criminal em diligência, a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura de Acordo de Não Persecução Penal, caso preenchidos os requisitos”. V – Agravo regimental do Ministério Público Federal a que se nega provimento. (RHC 207880 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/02/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-02-2023 PUBLIC 16-02-2023) (grifo nosso) Aliás, o colendo Superior Tribunal de Justiça entende que a aplicação retroativa da benesse legal encontra barreira no recebimento da denúncia, Veja-se: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CPP. NÃO CABIMENTO. DENÚNCIA RECEBIDA. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO E TRÂNSITO EM JULGADO. I - O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal. II - No caso, após decisões proferidas pelas instâncias de origem e por esta eg. Corte Superior a Defesa recorreu do indeferimento da devolução do veículo apreendido, suscitando apenas nesse momento pela a conversão do feito em diligência para intimar o MPSP acerca da possibilidade de oferecimento do ANPP. III - A jurisprudência deste Tribunal Superior se consolidou no sentido de que a referida benesse legal é cabível durante a fase inquisitiva da persecução penal, sendo limitada até o recebimento da denúncia, o que inviabiliza a retroação pretendida pela recorrente, porquanto a denúncia foi recebida em foi recebida em 23/08/2017 (fl. 2159), antes da vigência da Lei n. 13.964/2019, havendo, inclusive, o trânsito em julgado. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.931.168/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 12/5/2023.) Na hipótese em exame, a denúncia fora recebida em 17/01/2019, conforme consignado acima. Outrossim, em consulta aos autos de origem, verifica-se que, em 21/08/2023, houve o trânsito em julgado do AREsp no 2390810/DF, o qual não foi conhecido, bem como dos embargos de declaração no agravo em recurso especial, ambos manejados pela defesa da paciente (ID 169862407 e anexos da ação penal 0000648-84.2014.8.07.0012). Portanto, concluída a persecução penal, não há que se falar em proposta de acordo, na forma do art. 28-A do Código de Processo Penal. Acerca do tema, colaciona-se o seguinte julgado desta Corte de Justiça: APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. I - O ANPP deve retroagir para aplicação em casos de delitos praticados antes da vigência da Lei no 13.964/2019. Entretanto, apenas nos casos em que não foi recebida a denúncia, ou seja, em que ainda não deflagrada a ação penal. Considerando-se que o feito sob exame já tem sentença penal com trânsito em julgado para o Ministério Público, resta inviável o oferecimento do ANPP. II - Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos da jurisprudência pacífica acerca da matéria, inclusive sumulada no enunciado 231/STJ, ao dispor que "a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal." III - Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1325753, 07047364520198070014, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no PJe: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo de origem, solicitando-lhe as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora